Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA MODIFICADA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que seja configurado o delito de cárcere privado, exige-se comprovação da intenção de atingir a liberdade de locomoção da vítima.

1.2. No caso dos autos, não é possível confirmar que a conduta do acusado objetivou tolher a liberdade da vítima, uma vez que ao sair levou consigo apenas a sua chave da casa, tendo a vítima permanecido com a sua cópia podendo sair do local no momento em que entendesse como oportuno.

2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória, mas para isso devem ser confirmados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo que, isoladamente, não se prestam à condenação.

3. Mantém-se a absolvição quando houver pontos contraditórios nas declarações da vítima, que não fornecem unidade para um juízo de certeza acerca da dinâmica dos fatos. E havendo dúvida acerca da prática da conduta delituosa, deve-se assegurar ao acusado o “benefício da dúvida”, à luz do que dispõe o princípio constitucional do in dúbio pro reo.

4. Recurso conhecido e desprovido.